Tribunal: CARF
Processo: 10909.722970/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722970/2012-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.519 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
CARGO SHIP TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirme que a recorrente iniciou o
processo de desconsolidação da carga em comento antes da atracação da embarcação, que este
processo não foi concluído exclusivamente pelo fato de o código NCM não corresponder ao que
havia sido informado no conhecimento máster e que a inclusão de dados ocorrida em 17/04/08
prestou-se unicamente à retificação de informação (código NCM) prestada antes da atracação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$
5.000,00 a título de multa por não prestação de informação sobre operação que execute
no prazo estabelecido pela Receita Federal, aplicada ao agente de carga, com fundamento
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833, de 2003.
Cientificada, por via postal (fl. 13), a interessada, por intermédio de procurador (fl.
21), apresentou, tempestivamente, em 24/01/2013, impugnação (fls. 14/20), instruída com
documentos (fls. 21/28), a seguir resumida.
Alega que atuou, no caso, como co-loader da empresa consignatária da mercadoria,
tendo, por orientação dessa, apenas incluído os dados, lançados dentro das normas e
prazos regulamentares estipulados pela Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
Defende que agiu por mandato outorgado pela transportadora da carga que, por
lapso, informou à autuada a possível destempo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722970/2012-31
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

Considera haver, assim, ilegitimidade passiva, sendo do importador a obrigação de
responder pela multa.
Acrescenta que a responsabilidade pela remessa das informações é única e
exclusivamente da consignatária da carga.
Descreve que lançou as informações nos CE agregados com base nos dados
constantes do CE sub-master e na indicação apontada nos conhecimentos de transporte
marítimo, o que alega estar correto e dentro das normas aplicáveis ao caso.
Aduz que a redação da letra “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a multa é devida por quem “deixar
de prestar” e não para quem presta intempestivamente ou retifica dados.
Esclarece que prestou a informação que foi passada pelo consignatário da carga e,
após pedido desse, apenas a retificou, o que considera não se enquadrar na disposição
legal citada.
Suscita, ainda, aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional –CTN, para
que a norma tributária seja aplicada de maneira mais favorável ao infração em caso de
dúvida sobre a natureza ou circunstâncias do fato.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa, que entendeu incabível a multa do
art. 107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, na hipótese de atraso nas informações
prestadas pelos exportadores, acrescentando que não agiu com a intenção de cometer
infração alguma para embaraçar ou impedir ação de fiscalização, não havendo prejuízo
que justifique sua apenação.
De outra parte, aventa exclusão de responsabilidade por denúncia espontânea, a
teor do art. 138 do CTN.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 06-68.899 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/04/2008
AGENTE
DE
CARGA.
DESCONSOLIDAÇÃO.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RFB. MULTA.
Está dispensado de conter ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal que contenha exigência de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, alegou o seguinte:
a) Ilegitimidade passiva: atuou como “co-loader”, por intermédio de mandato. A
responsabilidade pela prestação de informações era da transportadora. Nos
termos do art. 678 do Código Civil, o mandante é responsável por eventual
prejuízo causado à mandatária.
b) Depreende-se da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 que a
multa deve ser aplicada a quem deixou de prestar informação, porém não
àqueles que prestam intempestivamente ou retificam. Ademais, não teve
intenção de cometer infração e não causou embaraço ou prejuízo que
justificasse a penalização.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

c) Houve retificação/alteração de informações tempestivamente apresentadas,
pelo que a multa deve ser cancelada, com base na SC COSIT no 02/16.
d) Denúncia espontânea (artigos 138 do CTN e 102 do DL no 37/66): as
informações foram inseridas no Siscomex, antes da lavratura do auto de
infração.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança da multa de R$ 5.000,00, por atraso na
prestação de informações por agente de carga.
Proponho que o julgamento seja convertido em diligência, em razão do que passo
a apresentar.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O agente de carga era o responsável por prestar informações sobre a
desconsolidação (DL no 37/66) e, por conseguinte, estava sujeito à multa, em caso de
descumprimento dos prazos legais estabelecidos pela RFB:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(. . .)
por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Os dispositivos legais foram regulamentados pela IN RFB no 800/07 (redação
vigente na data da infração):
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(. . .)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(. . .)”
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
(. . .)
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(. . .)
IV - a informação da desconsolidação; e
(. . .)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
(. . .)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(. . .)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(. . .)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.” (g.n.)
Da leitura dos dispositivos legais, não resta dúvida de que a obrigatoriedade de o
agente de carga prestar informações sobre a desconsolidação da carga e a imposição de multa
pelo descumprimento do prazo legal tinham previsão legal (§ 1o do art. 37 do DL no 37/66).
Ademais, o tema da legitimidade passiva do agente de cargas já foi pacificado no âmbito do
CARF pela Súmula no 187:
“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.”
AUTUAÇÃO
A fiscalização constatou o seguinte (fl. 06):
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

“Considerando que Agente de Carga denominado CARGO SHIP TRANSPORTES E
ASSESSORIA LTDA. - EPP registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -
CNPJ n° 59.267.138/0001-02, conforme telas do sistema e documentos em anexo,
deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à
desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, cujo CE mercante está descrito
abaixo:
Escala: 08000011016 - Navio: E.R.DURBAN
Data e hora da atracação: 14/04/2008 - 20:10:00 hs
Manifesto: 1808500531023
Conhecimento Eletrônico Máster: 180805044745054
Conhecimento: 180805053693657
Infração: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 17/04/2008 - 10:52:42 hs”
Em abril de 2008, as informações sobre desconcsolidação tinham de ser inseridas
antes da atracação (art. 22 c/c art. 50 da IN RFB no 800/07). E a fiscalização constatou que houve
provimento intempestivo e aplicou a multa, porque a embarcação atracou em 14/04/2008, às
20:10 hs, e a inserção de dados foi realizada em 17/04/08, às 10:52.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Nos tópicos 2 e 3 do recurso voluntário, a recorrente alega que houve
retificação/alteração de informações tempestivamente apresentadas, pelo que a multa deve ser
cancelada, com base na SC COSIT no 02/16.
E narra os fatos:
“(. . .)
Como se verifica no extrato do CE Mercante anexo, em 14/04/2008, havia um
problema com o código NCM da carga, o qual estava em descompasso com o aquele
verificado no Conhecimento Master. Porém, as informações já constavam no sistema da
Receita Federal, devidamente incluídas no prazo e condições determinadas, vez que o
processo de desconsolidação já estava em andamento.
Ocorre que o erro quanto ao código NCM da carga somente pôde ser retificado na
data de 17/04/2008, quando o consignatário da carga informou o código correto.
Concluindo-se, portanto, que a informacão prestada em 17/04/2008 foi de fato, uma
RETIFICAÇÃO DE UMA INFORMACÃO JÁ PRESTADA.
(. . .)” (g.n.)
DILIGÊNCIA
No anexo do recurso voluntário (fls. 90 a 92), há cópias de extratos do sistema da
RFB. Na fl. 90, consta que, em 14/04/08, às 18:41, isto é, antes da atração da embarcação, já se
encontrava em curso o processo de desconsolidação. Entretanto, havia sido informado código
NCM que não se encontrava no conhecimento master. Por último, há a informação de que, em
17/04/08, após a atracação, houve a inclusão de dados que deu ensejo à autuação.
Isto posto, a princípio, o relato constante do recurso voluntário confere com os
elementos constantes dos extratos das fls. 90 a 92.
Os itens 11 e 12 da SC COSIT no 02/16, que tem efeito vinculante, no âmbito da
RFB, dispõem o seguinte:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.519 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

“(. . .)
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu
prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as
alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma
ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Depreende-se que as informações que alterarem ou retificarem informações
prestadas tempestivamente, ainda que providas após o prazo legal, não estarão sujeitas às multas
das alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Assim sendo, caso a recorrente tenha de fato iniciado o processo de
desconsolidação antes da atracação da embarcação, e o mesmo não tenha sido concluído
exclusivamente pelo fato de o NCM não corresponder ao que havia sido informado no
conhecimento máster, em princípio, seria possível concluir que a multa da alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do DL no 37/66 não era aplicável, pois não estaríamos diante de uma informação
prestada fora do prazo, porém de uma retificação de informação tempestivamente provida.
Diante do exposto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para
que a unidade de origem confirme que a recorrente iniciou o processo de desconsolidação da
carga em comento antes da atracação da embarcação, que este processo não foi concluído
exclusivamente pelo fato de o código NCM não corresponder ao que havia sido informado no
conhecimento máster e que a inclusão de dados ocorrida em 17/04/08 prestou-se unicamente à
retificação de informação (código NCM) prestada antes da atracação.
Ao fim do trabalho, deve ser emitido relatório conclusivo e aberto prazo de 30
dias para manifestação. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital